Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752227-66.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA AGRAVADO: PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA, MARCUS AURELIO DO NASCIMENTO SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Na hipótese, a negativa de seguimento se deu com base nas teses firmadas em sistemática de repercussão geral nos Temas ns. 660 e 800/STF, bem como na vedação contida na súmula n. 279/STF, por se tratar de reanálise de matéria infraconstitucional e violação reflexa à CF/88. Remetidos os autos à Corte Suprema, foi analisado o agravo e proferido despacho no sentido de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário amparou-se exclusivamente no precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, entendeu não ser cabível o agravo dirigido ao STF (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (ID 79852938). Ante o exposto, em observância à determinação da Suprema Corte, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 76748697. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital